Tribunal: STF
Processo: RE 93369
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. SENTENÇA - PUBLICAÇÃO APENAS DE SUA PARTE CONCLUSIVA - OMISSÃO DO NOME DE ALGUNS ADVOGADOS - USO DE ABREVIATURAS. 
- Inexistência de negativa de vigência dos dispositivos de direito processual invocados. 
Recurso extraordinário não conhecido.